Tribunal: TJSP
Processo: 0017946-06.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTAS E FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA EXTINTA FEPASA. Pretensão à percepção dos reajustes salariais do IPC de 84,31% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990. Sentença de improcedência em virtude da prescrição do fundo de direito. Acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a sentença ao julgar a apelação dos autores. Acórdão do C. STJ em Recurso Especial que

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTAS E FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA EXTINTA FEPASA. Pretensão à percepção dos reajustes salariais do IPC de 84,31% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990. Sentença de improcedência em virtude da prescrição do fundo de direito. Acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a sentença ao julgar a apelação dos autores. Acórdão do C. STJ em Recurso Especial que deu provimento ao recurso dos apelantes, reconhecendo que "nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária, por se tratar de prestações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ" e determinando o afastamento da prescrição do fundo de direito e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que se prossiga no julgamento do Recurso de Apelação. Impossibilidade do direito, ante a revogação da Lei no 7.788/89 pela MP no 154/90 (convertida na Lei no 8.020/90, que instituiu o Plano Collor I). APELAÇÃO DESPROVIDA.